Tribunal: TJPA
Processo: 0026412-11.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026412-11.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS E RECONHECIMENTO EFETIVADO PELAS VÍTIMAS NA FASE INQUISITORIAL E PROCESSUAL. VALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO. RELEVÂNCIA E IDONEIDADE PROBÁTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação, quando os elementos constantes do caderno processual, consubstanciados no depoimento e reconhecimento deste pelas vítimas no inquérito, foram integralmente confirmados por ela, na fase judicial.

2. Nesse contexto, restando, comprovado, pelas declarações da vítima em juízo a autoria e materialidade do delito de rigor, a reforma da sentença para condenar o apelado, nos exatos termos descrito na peça acusatória.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA CONDENAR O APELADO LUIS CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO
DO ARTIGO 157, §2º I e II, c/c art. 70 DO CÓDIGO PENAL, A PENA DE 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO
,
nos termos do voto do

Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, 10 de maio de 2023.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0026412-11.2013.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BELÉM (3ª Vara Criminal)

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
LUIS CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO

ADVOGADO: DANIEL SABBAG – Def. Público

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado,
Luis Carlos dos Santos Pinheiro
, da imputação da prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que
no dia 13/09/2013, por volta das 15:40h, o apelado, na companhia de outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, invadiram a loja “Casa do Maderite” e anunciaram o assalto.

Na ocasião, dois assaltantes efetuaram a subtração dos pertences dos funcionários da loja e de parte da renda do estabelecimento, enquanto os outros dois permaneceram na parte do local, vigiando e impedindo que outras pessoas nele adentrassem.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, proferiu sentença absolvendo o réu, com base no art. 386, VII, do CPP, sob a justificativa de que não foram produzidas provas suficientes da autoria delitiva na fase instrutória, pois, somente as vítimas foram ouvidas, tampouco há prova da materialidade do crime.

Inconformado o
dominus litis
, recorreu da decisão, por entender haver prova suficiente da autoria e materialidade do crime roubo majorado, tal como, descrito na pela acusatória.

Em abono a sua tese, assevera que as vítimas confirmaram, de forma indubitável, os fatos narrados na denúncia, os descrevendo de forma minuciosa e alegando reconhecerem o agente infrator por ter trabalhado na empresa.

Assim, diante da prova da autoria e delitiva, requer a reforma da decisão com a consequente condenação do apelado nas penas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa postula pelo conhecimento do apelo, porém, que seja mantida
in totum
a r. sentença.

Assim instruídos, os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

B
elém, 10 de maio de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Tendo em vista a presença das condições recursais e dos pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Em observância as razões do recurso, conjugado com as provas juntadas aos autos, entendo que o lastro probatório produzido é suficiente para a condenação do apelado, pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal, tal qual apresentada na exordial acusatória.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

Em relação à materialidade do crime, embora a
res furtiva
não tenha sido encontrada na posse do apelado, restou devidamente comprovada pelas declarações das vítimas, na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No concernente a autoria, igualmente, os autos não deixam rastros de dúvida, em razão dos depoimentos seguros, firmes, coesos e concisos, das vítimas, Isac da Conceição Nascimento, Pedro Guerra, Ana Paula Pinheiro Vieira e Loja Madeirite, representada por Afonso Lavareda, que na fase inquisitória reconheceram o recorrido como sendo a pessoa que, na companhia de outros indivíduos, (não identificado nos autos), mediante violência e grave ameaça,

exercida com arma de fogo subtraiu seus pertences e ainda valores da empresa. No BOP, Isac Nascimento assim disse,
in verbis
:

(...) O local foi invadido por quatro elementos armados com revolver, que sob grave ameaça e violência foi subtraído do local o valor de R$ 300,00 e dois aparelhos celulares de propriedade da referida empresa, do relator foi subtraído: carteira de identidade civil, cartão bancário, dinheiro, carteira de reservista, relógio de pulso, vale digital, CPF. Ressalta que a vítima reconheceu um dos assaltantes como LUIZ CARLOS DOS SANTOS PINHEIRO, ex-funcionário da empresa citada.

Já a vítima Ana Paula, assim declarou em sede policial:

As declarações acima foram ratificadas em juízo, onde a referida vítima não teve dúvida alguma de que foi o apelado que cometeu o crime, lhe pedindo sua bolsa para colocar os pertences dentro, subtraindo seu celular e se utilizando de arma de fogo para tal.

Quanto a vítima Pedro Guerra, que recebeu violência maior por parte do recorrido, assim narra em suas declarações na fase inquisitorial:

Tal depoimento também foi confirmado na instrução processual, onde disse ter reconhecido o recorrido por foto e que também o mesmo lhe aplicou coronhadas na cabeça, descrevendo a conduta do agente infrator como muito violenta, sendo de todos os agentes, o mais agressivo.

Já Afonso, em sede de instrução processual afirmou que Luis Carlos tinha conhecimento dos horários em que ele pegava o lucro da empresa para depositar, mas que coincidentemente, naquele dia passou mais cedo e portanto o agente infrator quando chegou não conseguiu levar uma quantia tão grande.

Inclusive no depoimento de Paulo Guerra, o mesmo relata que o fato de haver pouco dinheiro no caixa deixou o recorrido mais irresignado, o que gerou violência maior por parte dele.

No que diz respeito ao apelado, em seu depoimento nega a autoria e disse ser vítima de uma acusação falsa, que acredita ter acontecido, pois a empresa queria que ele fosse delator dos desvios de notas que supostamente aconteciam na empresa e por se recusar a fazer isso foi mandado embora, sob o argumento de que tinha antecedentes criminais e acusado injustamente da prática do crime.

Apesar de negar a autoria, suas declarações não possuem lastro probatório, nem mesmo testemunhal, a ponto de derrubar os depoimentos sólidos e consistentes das vítimas que não tiveram dúvida alguma tratar-se do apelado a pessoa que praticou o crime de roubo, pois era funcionário da loja e portanto conhecido pelas vítimas.

Por oportuno, como cristalino, pacificado está na jurisprudência pátria que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente, como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do apelado no crime descrito na denúncia, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo das vítimas em querer incriminar o recorrido.

Nesse sentido trago a colação entendimento emanado desta corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar. (ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Órgão Julgador 1ª
TURMA DE DIREITO PENAL
, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

As majorantes do uso de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, I e II do CP), de igual modo, são incontestáveis.

Temos que
as declarações das vítimas fazem concluirmos que durante a execução do crime foi utilizado arma de fogo pelo recorrido para intimidá-las e até mesmo agredi-las, como relatado.

Ressalto que, o fato da arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da referida majorante. Nesse sentido, confira-se o recente julgado do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

(...)

2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 618.879/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, 6T, julgado 06/4/2021, DJe 15/4/2021).

Do mesmo modo, está evidenciado o concurso de agentes, tendo todas as vítimas identificado mais de um agente infrator no dia do delito. Imperioso lembrar, que
o fato dos companheiros de empreitada criminosa do apelado não terem sido presos, ou mesmo identificados, não é suficiente para excluir a referida causa de aumento de pena.

Assim, ao contrário do entendimento manifestado pela magistrada
a quo
ao absolver o apelado, há sim provas suficientes que formam um conjunto probatório firme e coeso, demonstrando a ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na peça vestibular.

Ainda, caracterizado está o concurso formal descrito no art. 70 do CPB, pois o agente
mediante uma só ação ou omissão, praticou quatro delitos idênticos
, tendo quatro vítimas:
Isac da Conceição Nascimento, Pedro Guerra, Ana Paula Pinheiro Vieira e Loja Madeirite
, portanto ensejador de aumento de pena na fração de 1⁄4, conforme aponta nossa farta jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo). 3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto). 4. Ordem concedida em parte, a fim de reduzir a pena do paciente para 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017).

Diante do acima exposto, dou provimento ao recurso
, para condenar o apelado,
Luis Carlos dos Santos Pinheiro
nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II c/c art. 70 do Código Penal.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena.

-
Culpabilidade
- desponta de forma intensa, visto que fora empregada violência de forma extremada, tendo uma das vítimas sido enforcada pelo agressor que ainda com uso de arma de fogo lhe deu coronhadas, causando maior poder de intimidação às vítimas. Ressalte-se que ainda houve danos a empresa relatados nos depoimentos. Portanto reputo tal vetor negativo ao apelado.

-
Antecedentes
- há nos autos informação acerca de antecedentes criminais aptas a serem valoradas pelo que entendo este vetor desfavorável ao recorrido.

-
Conduta social
- não há elementos para aferir a conduta social.

-
Personalidade -
não há elementos nos autos que permitam a apreciação da personalidade do réu.

-
Motivos do crime
– foi a obtenção do lucro, o que é ínsito ao tipo penal, razão pela qual valoro como neutra.

-
Às circunstâncias do crime
– Não merecem valoração negativa, pois se deu na forma comum aos crimes patrimoniais.

-
Às consequências do crime
– Também entendo não serem merecedoras de valoração negativa, pelo que mantenho neutra.

No que tange ao
comportamento da vítima
, não cabe valoração negativa, pois tal comportamento não contribuiu para o delito em questão.

Nesse viés, considerando dois vetores desfavoráveis ao apelante, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase não verifico causas atenuantes ou agravantes, pelo que fixo a pena intermediária em 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição, todavia, presente a causa de aumento de pena prevista no § 2º, II, do art. 157 (pois a do inciso I foi utilizada para fundamentar o vetor da culpabilidade na primeira fase), diante disso, procedo ao aumento da pena em 1/3 (um terço), fixando-a no patamar de 07 (sete) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando a causa de aumento de 1⁄4 em razão da existência de concurso formal, fixo definitivamente a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena de 20 dias-multa. Estabeleço o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, diante do quantum da pena aplicada e do emprego de violência e grave ameaça à pessoa. Do mesmo modo, não há falar-se em suspensão da pena, pois a pena privativa imposta ao sentenciado é superior a dois anos.

Por fim, ressalto que eventual prescrição somente será apreciada após o trânsito em julgado para a acusação, pois, para viabilizar o cálculo do prazo prescricional em sua modalidade retroativa, é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação (art. 110, §1º, do Código Penal). Assim, a partir do momento em que a pena, em si mesma considerada, transita em julgado, torna-se possível identificar o prazo prescricional e, conforme o caso, declarar a extinção da punibilidade.

No caso, provido o recurso ministerial, não é possível, neste momento, apurar o prazo prescricional, pois a acusação ainda pode postular a majoração do quantum da pena aplicada.

Diante do exposto, conheço do
recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado
Luis Carlos dos Santos Pinheiro
nas sanções dos artigos 157, §2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal, a pena definitiva de 08 (oito) anos 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e pena de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Intime-se pessoalmente o condenado, bem como a Defensoria Pública, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como, proceda o envio dos autos ao Juízo das Execuções Penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

É o meu voto.

Belém, 10 de maio de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/06/2023